Tribunal: TJBA
Processo: 8019730-96.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019730-96.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATRIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR

APELADO: ANDREIA FERREIRA BASTOS

Advogado(s)
:
HUGO BASTOS MUTTI DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO ILÍQUIDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. DANO MORAL E DANO MATERIAL DEVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cumprimento de contrato e obrigação de fazer, condenou a parte ré ao pagamento de R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais) a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A ação versa sobre atraso na entrega de imóvel adquirido pela autora, que também pleiteou reembolso de aluguéis pagos no período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação deveria ser suspensa em razão do pedido de recuperação judicial da apelante; e (ii) estabelecer se a condenação por danos materiais e morais deve ser reformada, considerando a responsabilidade da ré pelo atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de suspensão do processo é indeferido, pois a recuperação judicial não abrange demandas ilíquidas, conforme o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005. A continuidade do processo está amparada por jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais estaduais.

4. Configura-se relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), dado o negócio jurídico de compra e venda de imóvel. A construtora responde objetivamente pelo descumprimento do contrato.

5. O atraso na entrega do imóvel, sem justificativa válida, caracteriza descumprimento contratual. A autora firmou contrato em 2018 e somente recebeu as chaves em 26/5/2021. Não houve comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora pela ré.

6. O dano moral é configurado quando o atraso na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento, causando frustrações e intranquilidade ao consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ e Tribunais estaduais. O valor arbitrado em R$ 20.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

7. A condenação por danos materiais também é mantida, com base nos contratos de locação juntados aos autos, que comprovam prejuízo decorrente do inadimplemento da ré, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença.

8. Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, conforme o § 11 do art. 85 do CPC/2015, em razão do trabalho adicional em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido

Tese de julgamento
:

“
A recuperação judicial não suspende demandas ilíquidas, nos termos do § 1º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

“
O atraso injustificado na entrega de imóvel caracteriza descumprimento contratual, sendo cabível a reparação por danos materiais e morais, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

“
Os honorários advocatícios em sede recursal devem ser majorados, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 1º; CDC, arts. 2º, 3º e 6º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, APL nº 05077475320188050080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 06/09/2022.

TJ-BA, APL nº 00100030220138050080, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 21/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8019730-96.2020.8.05.0080 figurando, como apelante, Atrium Construções e Empreendimentos Ltda e, apelada, Andreia Ferreira Bastos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
da parte ré, majorando os honorários advocatícios em 2%, perfazendo o total de 12% sobre o valor da condenação, de acordo o §11, do art. 85 do Código de Processo Civil.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de de 2024.

Des. Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34